Tribunal: TJDFT
Processo: 0756525-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual.
1.1 O recurso impugna a regularidade dos documentos que instruem a ação originária, em especial a validade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não comprovado o efetivo recebimento pelo devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora e legitimar a concessão da liminar de busca e apreensão.
III. Razões de Decidir
3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se às matérias efetivamente apreciadas na decisão recorrida, sendo inviável o exame de questões não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A constituição em mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, dispensa a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário, sendo suficiente a demonstração do envio da correspondência ao endereço contratualmente indicado.
5.1. A devolução da notificação por motivo de ausência do destinatário não invalida o ato nem impede o regular processamento da ação de busca e apreensão.
6. Comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, resta atendido o requisito legal para a concessão da medida liminar, inexistindo irregularidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciário é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento da correspondência. 2. A devolução da notificação por ausência do destinatário não invalida a constituição em mora nem obsta a concessão da liminar de busca e apreensão.”
Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJDFT, Acórdão no 2007989, Processo no 0701234-24.2025.8.07.0003, 6a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1995683, Processo no 0716212-31.2024.8.07.0006, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025.